Tribunal: STF
Processo: ARE 1158564
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de preliminar formal de repercussão geral. Requisito de admissibilidade do artigo 1.035, § 2º, do CPC. Intimação do acórdão recorrido ocorrida após 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do RISTF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.